Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712342-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA COELHO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por AMÉLIA COÊLHO FERREIRA contra a decisão que determinou o retorno dos autos até o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 1.170 do STF). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 152160615, dos autos referência): O recurso interposto no AGI n. 0736013-53.2021.8.07.0000 encontra-se sobrestado pelo Tema n. 1.170 do STF. Retornem os autos à pasta própria até o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral. Intimem-se. A agravante alega que não se aplica a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.170/STF, no qual discute a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, há que se considerar que o acórdão que afetou o RE 1.317.982 ao rito da repercussão geral, não determinou a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Aduz que o agravo de instrumento n. 0736013-53.2021.8.07.0000 trata tão somente do índice de correção monetária, motivo pelo qual o feito deve prosseguir em relação à parcela incontroversa. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo efetuado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Em consulta ao recurso de agravo de instrumento n. 0736013-53.2021.8.07.0000 interposto pela ora agravante, em que se discute o índice de correção monetária (IPCA-E) aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, foi determinado o sobrestamento do feito por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 42435047), nos seguintes termos: Esta Presidência, em decisão de ID 37420681, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 42417007 – p. 4/5) determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento de mérito do RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização da controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Portanto, a decisão da Presidência deste Tribunal é clara ao mencionar que somente após o julgamento do mérito do RE 1.317.981 (Tema 1.170) para então prosseguir nos termos do que determina o art. 1.040 do CPC. Assim, INDEFIRO a liminar pretendida. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator